Tribunal: TJMT
Processo: 1059200-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059200-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUCIANA GONDIM TAVARES RIBEIRO - CPF: 483.296.651-00 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SONIA MARIA WERNECK GONDIM - CPF: 252.647.969-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DOS REQUISITOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da justiça gratuita em primeiro grau não vincula o órgão julgador, que pode reavaliar os requisitos do benefício em sede recursal.

2. A ausência de comprovação integral e transparente da situação financeira afasta a presunção de hipossuficiência.

3. O não recolhimento do preparo no prazo de 48 horas após o indeferimento da gratuidade em grau recursal enseja a deserção do recurso.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCIANA GONDIM TAVARES RIBEIRO
interpõe agravo interno (Id 343756857), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que lhe seja concedida a gratuidade, e, subsidiariamente, requer a reabertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal.

As agravadas, em contrarrazões (Ids 348035392 e 350518390), pugnam pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026